Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703548-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: João de Paiva Cintra Agravado: Banco do Nordeste do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João de Paiva Cintra contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0738237-29.2019.8.07.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, assim redigida: “JOÃO DE PAIVA CINTRA ajuizou ação de declaratória c/c pedido cominatório c/c tutela de urgência em desfavor de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, pretendendo, em sede liminar, SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA/EXECUÇÃO após a fase de liquidação de no 2009.01.1.145211-5, desta 13a Vara Cível de Brasília. No mérito pretende reconhecimento do direito do autor à repactuação da dívida nos termos do artigo 2o da Lei 13.340/16. Em breve síntese, disse qualidade de pequeno produtor rural, há mais de 30 anos, remanesceu o título a que se refere a ação de cobrança sob o n. 2009.01.1.145211-5, representado pela Cédula rural hipotecária no valor de R$201.752,00, que deveria ser amortizada em parcelas anuais e que teve vencimento final repactuado para 15 de julho de 2.006 (aditivo de 28.12.00). Entende que a dívida deveria ser repactuada na Forma da Lei 13.340/2016. Contudo, feito o pleito administrativo, o Banco requerido indeferiu, seja no curso do cumprimento de sentença, seja através de troca de e-mails direcionadas ao setor próprio do banco. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A renda da parte autora é compatível com o recolhimento de custas e incompatível com a gratuidade processo. Na prática, o que se verifica é o abuso no pedido de gratuidade, uma vez que as pessoas que reclamam o benefício, em sua maioria, não se enquadram nos critérios legais para a concessão. É o caso do autor. A gratuidade da justiça é específica para a tutela de pessoas de baixa renda, necessitadas e que não tem acesso à justiça. O autor não se enquadra nesta situação, haja vista sua renda elevada, que além da aposentadoria por tempo de contribuição, recebe valores da prestação de serviço. Admito o processamento da presente ação, que deverá ser vinculada ao feito 2009.01.1.145211-5. Em virtude da comandada vinculação não poderá haver nenhum tipo de embaraço, sobrestamento ou paralisação da ação de no 2009.01.1.145211-5. Observo que o autor apresentou o pleito destes autos de forma incidental naquela ação de no 2009.01.1.145211-5, quando decisão proferida em 30/07/2018 foi nos seguintes termos: a comprovação dos pressupostos para obtenção dos respectivos benefícios compete aos executados no âmbito da negociação contratual a ser promovida, no tempo e modo previsto na mencionada lei, não sendo este processo via adequada para tanto. Assim admito a discussão do autor sobre a aplicação da Lei como demanda principal dos presentes autos. Tutela de Urgência A tutela de urgência de natureza antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fático-jurídica trazida a exame pela parte que postula, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, a faculdade atribuída ao julgador de antecipar, ainda que de forma provisória, o provimento judicial final almejado com a demanda ajuizada deriva da situação fática em que a realização do direito mostre-se obstada ou ameaçada, em virtude do lapso temporal necessário ao regular processamento e instrução do feito. Consiste, pois, em medida emergencial e provisória, muito embora materialize, de forma imediata, a pretensão, razão pela qual imprescindível a observância dos critérios e pressupostos legalmente impostos para tanto. Todavia, detidamente examinada a postulação, tenho que não se verificam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a sustentar o provimento satisfativo e antecipado postulado. A presente ação faz as vezes de embargos à execução. Já que o autor, na condição de devedor no cumprimento de sentença, pretende discutir a extensão e o valo do débito, sob a alegação da possibilidade de aplicação de novel legislação federal beneficiária de empréstimos rurais. Nos termos do artigo 739-A, § 1o, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo é essencial garantir o juízo e haver os requisitos da plausibilidade jurídica do pedido e risco da demora. No presente caso não restou demonstrado esse requisitos, levando-se ao indeferimento do pleito de suspensão da execução. De igual modo, cediço que a discussão judicial do título de dívida, não lhe retira o caráter executivo e de liquidez. Mormente no presente caso em que o cumprimento de sentença refere-se a pleito iniciado no ano de 2009, relativo a título em 2000 e 2006 e, até a presente data não se encontra garantido nem solvido pelo devedor. No caso, não há garantia do pagamento do débito, impossibilitando-se a suspensão da execução ou cumprimento de sentença. Demais disso, em primeiro exame, não se percebe o enquadramento imediato do débito do autor à situação protegida pela Lei 13.340 que, em seu art. 2o estabelece diversos requisitos para a conquista do benefício. O Banco requerido diversas vezes já negou o enquadramento do autor ao benefício, apontando as justificativas. Neste momento processual, o autor não desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento de todos os requisitos dispostos em lei. Nem demonstrou ilegalidade ou abusividade na negativa proferida pelo banco. Nesta situação, deverá ser indeferido o pedido de tutela de urgência. DECISÃO Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Indefiro o pedido de justiça gratuita. O autor deverá recolher as custas no prazo de 05 (cinco) dias. Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Recolhidas as custas, Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo.” Alega o agravante (fls. 1-3, Id. 14280030), em breve síntese, ser pessoa economicamente hipossuficiente e não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta ser pessoa idosa e debilitada, cujos proventos de aposentadoria revelam-se insuficientes para o custeio das despesas do processo de forma conjunta aos gastos com a subsistência própria e dos seus dependentes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, bem como o provimento do recurso para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a pretensão recursal deduzida ajusta-se melhor aos efeitos produzidos pela antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a inexistência de prova apta a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. Com efeito, o valor bruto recebido a título de proventos de aposentadoria pelo recorrente é igual a R$ 4.520,75 (quatro mil quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o documento referido à fl. 1 (Id. 51996118 dos autos do processo principal). Convém ressaltar que o demandante recebia quantia correspondente a R$ 16.168,78 (dezesseis mil cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). No entanto, foi demitido após o ajuizamento da ação e, atualmente, cumpre aviso prévio (fl. 1, Id. 14280034). A renda que deixou de auferir não pode mais, neste momento, ser levado em consideração no exame da necessidade de obtenção da gratuidade de justiça. Nada impede, todavia, que após eventual recontratação, ou nova contratação por outro empregador, a situação jurídica seja reavaliada e a gratuidade de justiça devidamente revogada. Diante desse contexto, verifica-se que a quantia recebida como remuneração pelo agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento, até 5 (cinco) anos após a coisa julgada produzida pela sentença, na forma dos artigos 98, §3o, e 102, todos do CPC. Além disso, no caso de comprovada má-fé o demandante poderá ser condenado a pagar multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a verossimilhança da pretensão recursal, pois estão em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem, de modo que a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao recorrente a gratuidade de justiça e determinar ao Juízo singular que prossiga com o curso do processo principal sem que exija o prévio recolhimento do adiantamento das custas iniciais. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator